Tribunal: TJES
Processo: 5000646-23.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-23.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SOARES DA CRUZ
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000646-23.2019.8.08.0013
ORIGEM
: Juízo de Castelo - 1ª Vara
EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.; LUCIA HELENA SOARES DA CRUZ
EMBARGADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.; LUCIA HELENA SOARES DA CRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da parte ré conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso da parte autora, todavia, não conhecido, vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DO 2º EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ACLARATÓRIOS DO 1º EMBARGANTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte autora.

(2).
A 1ª embargante (
Telefônica Brasil S.A
) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório ao condená-la ao pagamento de danos morais por falha na prestação do serviços, bem como por ter cancelado e transferido a titularidade da linha telefônica para terceiro. Afirma que comprovou a regularidade da prestação dos serviços.

(3).
A 2ª embargante (
Lucia Helena Soares da Cruz
), por sua vez, alega que o acórdão foi omisso ao não condenar a parte ré ao pagamento de perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

(5).
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 16.10.2023, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 20.09.2023,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 16/10/2023,
inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 20.10.2023
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pela
2ª embargante
, na medida em que apresentado em
23.10.2023
.

(6)
. Quanto aos embargos opostos pela 1ª embargante, não se vislumbra os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(7).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da 1ª embargante.

(8).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 1ª EMBARGANTE, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.
RECURSO DA 2ª EMBARGANTE NÃO CONHECIDO
, posto que intempestivos.
Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)